Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A INSTITUIÇAO FINANCEIRA OBJETIVANDO A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE CORRENTISTA SUPOSTAMENTE BENEFICIADO POR PRODUTO DE ESTELIONATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.
2. Para que fique evidenciado o interesse processual, é necessário que a parte litigante demonstre a necessidade concreta da obtenção do provimento jurisdicional vindicado, o qual deverá lhe assegurar, em tese, um resultado útil do ponto de vista prático, associada à adequação da via eleita, para o fim pretendido.
3. A Ação de Produção Antecipada de Provas não constitui via adequada para o fim de obter a quebra de sigilo bancário de pessoa supostamente beneficiada por estelionato do qual a parte autora fora vítima. 3.1. Eventual reparação civil ex delito há de ser requerida em ação indenizatória a ser proposta contra o causador do dano, oportunidade em que caberá ao magistrado avaliar a necessidade de produção de provas, podendo, inclusive, determinar a suspensão do processo, na forma prevista no artigo 315 do Código de Processo Civil, caso venha a considerar que o exame do mérito da pretensão depende de verificação da existência de fato delituoso.
4. Evidenciada a inexistência de utilidade do provimento jurisdicional vindicado e a inadequação da Ação de Produção Antecipada de Provas para o fim pretendido pelo autor, correta se mostra a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos artigos 330, inciso III e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da falta de interesse processual.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.